Tribunal: TJMT
Processo: 1046723-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046723-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUHAMA JULIELE CORREIA MIGUEL - CPF: 061.596.601-28 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE PRODUTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço consistente no não envio de produto adquirido pela consumidora e na ausência de resposta às suas reclamações administrativas. A insurgência recursal se limita ao valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a majoração da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a conduta da requerida e os transtornos suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a obrigação de indenizar.

4.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando a empresa não entrega o produto adquirido dentro do prazo estipulado e se mantém inerte diante das reclamações do consumidor, descumprindo sua obrigação legal de solucionar o problema ou efetuar o reembolso.

5.

O fornecedor não pode impor ao consumidor a aceitação de vale-troca em substituição ao produto adquirido ou ao reembolso do valor pago, conforme dispõe o artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade da lesão, o tempo de espera pelo produto e a omissão da requerida em resolver administrativamente a demanda.

7.

No caso concreto, a consumidora permaneceu por mais de 60 dias sem receber o produto nem qualquer resposta efetiva da empresa, mesmo após tentativas reiteradas de solução administrativa, incluindo reclamação junto ao PROCON, o que agrava a violação aos seus direitos e justifica a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046723-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ruhama Juliele Correia Miguel

Recorrida(s):

SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para

b)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$113,88(cento e treze reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso 13/03/2023 - (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

E, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

A insurgência recursal se restringe ao valor fixado a título de danos morais, sob a alegação de que os transtornos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a majoração da condenação.

Pois bem. A falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, conforme evidenciado nos autos.

A autora realizou a compra de um tapete de yoga com bolsa pelo site da requerida, em 13/03/2024, efetuando o pagamento no valor de R$ 113,88, com previsão de entrega para 1o de abril de 2024. No entanto, transcorrido o prazo estipulado, o produto não foi entregue, e a consumidora constatou que, segundo o rastreamento disponibilizado no site, o item sequer havia saído para entrega. Diante da demora excessiva, a autora tentou diversas tratativas administrativas para solucionar o problema, entrando em contato com a empresa em várias ocasiões e formalizando reclamação junto ao Procon/MT, sem obter qualquer resposta efetiva. A requerida permaneceu inerte, não realizando a entrega do produto nem o estorno do valor pago.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

Além disso, a recorrida não pode impor ao consumidor o uso de vale-troca, pois a obrigação do fornecedor é entregar o produto adquirido ou restituir integralmente o valor pago, nos termos do artigo 18, §1o, inciso II, do CDC.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente efetuou o pagamento integral e aguardou por mais de 60 dias sem receber o produto nem qualquer resposta satisfatória da empresa. O descaso da recorrida se prolongou mesmo após diversas tentativas administrativas de solução, incluindo reclamação no PROCON.

Ademais, a frustração e a sensação de impotência da consumidora diante da recusa da empresa em resolver a questão ampliaram os transtornos sofridos, o que autoriza a majoração da condenação estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025